Tribunal: TJDFT
Processo: 0708610-36.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0708610-36.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANE SELMA DE SOUZA FIGUEIREDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JANE SELMA PEREIRA DE SOUZA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 17a Vara Cível de Brasília, Dra. Thais Araújo Correia, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta contra o BANCO DO BRASIL S/A, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Guarulhos (SP), local de residência da demandante. Em suas razões recursais, a autora sustenta que o ajuizamento da ação em Brasília/DF encontra respaldo legal, uma vez que o Banco do Brasil S/A possui sede no Distrito Federal, nos termos do artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Assevera a facultatividade assegurada pelo Código Defesa do Consumidor quanto à possibilidade de a agravante ingressar com a demanda no foro do seu domicílio ou no domicílio do réu (art. 46 do CPC). Pugna, inclusive liminarmente, pela reforma da r. decisão agravada visando o reconhecimento da competência do d. Juízo de origem e o regular prosseguimento da demanda. Preparo recursal não recolhido, pois formulou pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Face os documentos colacionados ao instrumento, defiro a gratuidade de justiça à agravante apenas para análise do presente recurso. Inicialmente, cumpre salientar que a jurisprudência do colendo STJ e dessa egrégia Corte de Justiça admitem a interposição de agravo de instrumento contra decisão que declina de competência, senão vejamos: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (REsp n. 1.696.396/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/12/2018, DJe de 19/12/2018.) “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. INTERESSE DA UNIÃO. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da Justiça Estadual em favor de uma das Varas Federais do Distrito Federal, nos autos de ação de concessão de auxílio-acidente proposta por segurado que alega incapacidade laboral decorrente de acidente típico de trabalho. O agravante sustenta que o art. 109, I, da Constituição Federal afasta a competência da Justiça Federal para causas decorrentes de acidente de trabalho, requerendo o prosseguimento do feito perante a Justiça Estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se compete à Justiça Federal ou à Justiça Estadual processar e julgar ação previdenciária que tem por causa de pedir acidente típico de trabalho, visando à concessão de auxílio-acidente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 109, I, da Constituição Federal exclui expressamente da competência da Justiça Federal as causas decorrentes de acidente de trabalho, ainda que figure no polo passivo entidade autárquica federal. 4. O art. 129, II, da Lei no 8.213/1991 reforça a competência da Justiça Estadual e do Distrito Federal para processar e julgar litígios relativos a acidentes de trabalho. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.843.199/MG (Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 12/12/2019), consolidou o entendimento de que a competência para julgar ações previdenciárias é determinada pelo pedido e pela causa de pedir, de modo que, quando fundada em acidente de trabalho, a competência é da Justiça Estadual. 6. A tese da taxatividade mitigada do agravo de instrumento, firmada nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT (Tema 988), autoriza o manejo do recurso em hipóteses excepcionais, como a definição do juízo competente, diante da urgência e da inutilidade do julgamento apenas em sede de apelação. 7. Na hipótese, a ação busca benefício acidentário com fundamento em lesão decorrente de acidente típico de trabalho, o que atrai a competência da Justiça Estadual, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte e do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar ação previdenciária que tenha por causa de pedir acidente de trabalho, ainda que o benefício seja de natureza federal. 2. A definição da competência deve observar o pedido e a causa de pedir, e não a natureza do ente demandado. 3. A interposição de agravo de instrumento é admitida, de forma excepcional, para impugnar decisão que declina de competência, à luz da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ). Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; Lei n. 8.213/1991, art. 129, II; CPC/2015, art. 329, II; CPC/2015, art. 98, §5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.843.199/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 05.12.2019, DJe 12.12.2019; STJ, REsp n. 1.696.396/MT e REsp n. 1.704.520/MT, Tema 988; TJDFT, Acórdão n. 1992724, 0700949-29.2024.8.07.0015, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 23.04.2025, DJe 13.05.2025; TJDFT, Acórdão n. 1984957, 0702372-24.2024.8.07.0015, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 27.03.2025, DJe 09.04.2025.” (Acórdão 2089109, 0740874-43.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2026, publicado no DJe: 20/02/2026.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL E QUESTÕES PROBATÓRIAS. CONHECIMENTO EM PARTE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ELEIÇÃO DE FORO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS MÉDICOS. CONTRATO DE ADESÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROTEÇÃO AO ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO DA DEFESA. HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelos réus contra decisão interlocutória que rejeitou preliminar de incompetência territorial em ação de indenização decorrente de relação médico-paciente. A decisão agravada manteve a competência do juízo do domicílio da consumidora (Brasília/DF), aplicando o artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os pedidos subsidiários (manifestação sobre documentos de réplica e juntada de prontuários médicos) comportam agravo de instrumento nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil; (ii) estabelecer se a cláusula de eleição de foro constante de contrato de prestação de serviços médicos deve prevalecer sobre a regra de proteção ao consumidor prevista no artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que faculta ao consumidor a propositura da ação em seu domicílio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece rol de taxatividade mitigada de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, admitindo-o quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Os pedidos subsidiários relativos à manifestação sobre documentos juntados em réplica e à juntada de prontuários médicos não se enquadram em nenhuma das hipóteses de manejo do agravo de instrumento, observado que questões probatórias podem ser impugnadas pelos meios recursais próprios no momento oportuno. 5. A relação jurídica entre paciente e médico configura inequivocamente relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 6. A defesa do consumidor constitui direito fundamental previsto no artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal e princípio da ordem econômica consagrado no artigo 170, inciso V, do texto constitucional, sendo as normas do Código de Defesa do Consumidor de ordem pública e interesse social. 7. A cláusula de eleição de foro em contrato de adesão envolvendo relação de consumo pode ser afastada quando configurar obstáculo ao acesso à justiça ou importar em manifesto prejuízo à defesa do consumidor. 8. Exigir que a consumidora, residente e domiciliada em Brasília/DF, desloque-se para outro Estado para acompanhar o trâmite processual de ação que versa sobre fatos ocorridos em seu domicílio e que envolve produção de provas testemunhais e periciais relacionadas ao seu estado de saúde, representa manifesto obstáculo ao pleno exercício do direito de defesa. 9. O exercício regular de direito previsto em norma cogente de proteção ao consumidor não configura abuso ou contradição, mas legítima tutela de interesse juridicamente protegido. 10. A opção de foro é faculdade legal conferida ao consumidor, que pode optar por propor a ação na localidade que considerar mais favorável ao acesso à justiça, independentemente de ter formalmente aceito cláusula de eleição de foro quando da contratação. IV. DISPOSITIVO E TESE 11, Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: 1. A cláusula de eleição de foro em contrato de adesão envolvendo relação de consumo não vincula o consumidor quando sua aplicação importar em prejuízo ao acesso à justiça ou representar obstáculo ao pleno exercício do direito de defesa. 2. A opção de foro prevista no artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor constitui faculdade legal conferida ao consumidor, que pode propor ação no seu domicílio independentemente de cláusula contratual em sentido contrário. 3. Questões probatórias que não se enquadram nas hipóteses taxativas do artigo 1.015 do Código de Processo Civil nem nas premissas da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) não comportam agravo de instrumento, devendo ser impugnadas pelos meios recursais próprios no momento oportuno. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXII, e 170, V; CDC, arts. 1o, 2o, 3o, 6o, VIII, e 101, I; CPC/2015, art. 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 19/12/2018 (Tema 988); TJDFT, Acórdão 2007751, processo 0715984-14.2024.8.07.0020, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe 18/6/2025.” (Acórdão 2073255, 0738889-39.2025.8.07.0000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2025, publicado no DJe: 19/12/2025.) Sendo assim, conheço do agravo de instrumento. Quanto ao mais, o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada: “1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedidos de compensação por danos morais e de tutela de urgência, proposta por JANE SELMA DE SOUZA FIGUEIREDO em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. 2. A parte autora afirma ter sido inscrita em cadastros de inadimplentes por dívida que não contraiu com o réu. 3. A parte autora manifestou-se sobre a competência deste Juízo, defendendo tratar-se da sede do banco réu. 4. É o relatório. Decido. 5. No caso dos autos, a parte autora possui domicílio em Guarulhos/SP, local onde mantém agência bancária perante o réu. Vale destacar que a parte autora não possui domicílio no Distrito Federal. 6. Em outras oportunidades entendi pela competência do foro da Circunscrição Judiciária de Brasília, mas revejo e reformulo meu entendimento. 7. Na verdade, a competência do foro do domicílio do réu ou da sede da pessoa jurídica é subsidiária, caso não exista definição de competência específica. 8. Nessa esteira, o CPC estabelece expressamente no artigo 53, III, alíneas “b” e “d”, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência (ID 264695488, p. 1). Em igual sentido, é o artigo 75, §1o, do Código Civil. 9. Embora a parte autora fundamente a escolha do foro com base na sede do réu, a documentação pertinente nesta não se encontra, tampouco ali foi constituída qualquer obrigação, a afastar a competência deste Juízo para o processamento e julgamento da lide. 10. É também este o entendimento adotado por julgados do E. TJDFT, que tem se negado a chancelar a escolha aleatória do foro, isto é, sem efetivo embasamento legal, por ser injustificada e atentatória contra as leis de organização judiciárias. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda configura abuso de direito. Há regras objetivas para determinação de competência, que devem ser respeitadas sob pena de violação ao princípio do juiz natural. É necessário que as partes tenham relação com o foro escolhido. 3. Preliminar de incompetência suscitada de ofício acolhida. (Acórdão 1670902, 07360010520228070000, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 15/3/2023). 10.1. Este mesmo entendimento é acompanhado pelas demais turmas deste Tribunal: Acórdão 1641763, 07304200920228070000, Relatora: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, PJe: 7/12/2022; Acórdão 1664740, 07238561420228070000, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 1/3/2023; Acórdão 1629720, 07168903520228070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 7/11/2022; Acórdão 1666511, 07345738520228070000, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 2/3/2023; Acórdão 1665850, 07376458020228070000, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJE: 2/3/2023. 11. Em igual sentido é o entendimento perfilhado pelo col. Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. SEDE DA AGÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO COMPROVADO. NOTA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. 1. Ação de liquidação individual de sentença da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/09/2023 e concluso ao gabinete em 14/10/2024. 2. O propósito recursal é decidir se o juízo do local da sede da pessoa jurídica que figura no polo passivo de liquidação individual de sentença proferida em Ação Civil Pública pode declarar-se incompetente, de ofício, sob o argumento de que a ação foi proposta em juízo aleatório. 3. Apesar de a sentença que julgou a Ação Civil Pública ter sido proferida pela Justiça Federal, nas hipóteses em que apenas o Banco do Brasil figura como parte porque o credor escolheu somente ele entre os devedores solidários, a Justiça Estadual Comum é competente para processar e julgar a liquidação individual. Precedentes. 4. A alternativa adicional de o beneficiário utilizar-se do foro de seu domicílio não afasta as regras gerais de competência, pois a liquidação e o cumprimento das sentenças proferidas no processo coletivo também seguem as disposições do Código de Processo Civil, ressalvadas suas peculiaridades. 5. Nos termos do atual art. 63 do CPC, existe a possibilidade de o juiz afastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ ("a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício"). 6. Conforme determina o art. 63, §5o do CPC, o juízo aleatório é aquele que não possui vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na demanda. 7. Nos termos dos arts. 63, §5o e 516, parágrafo único, do CPC, não se pode considerar abusiva ou aleatória a escolha do beneficiário de liquidar ou executar individualmente a sentença coletiva no foro de domicílio do executado. 8. Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente. 9. Recurso desprovido. (REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025.) (Grifou-se) 12. Em adição, é oportuno destacar a alteração promovida pela Lei n. 14.879/2024 no artigo 63 do CPC, ao preceituar que o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício (§5o). 13. Pelas razões acima expostas, e considerando que a parte autora/consumidora possui domicílio em Guarulhos/SP, bem como o ato que, em tese, teria dado origem ao presente feito teria sido praticado em agência do réu localizada no mesmo Município (ID 264695488, p. 1), o processo deve tramitar em uma das Varas Cíveis da Comarca de Guarulhos/SP. 14. Ante o exposto, diante da abusividade da escolha aleatória de foro, declaro a incompetência deste Juízo para o processamento do feito, bem como determino o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Guarulhos/SP, via redistribuição. 15. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos.” É certo que a competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, devendo ser arguida pela parte demandada, conforme dispõe o art. 65 do CPC: “Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.” No entanto, a Súmula 33 do STJ, ao estabelecer que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, não pode ser utilizada de forma indiscriminada para legitimar a escolha aleatória deforo. O art. 63, §5o, do CPC, incluído pela Lei no 14.879/2024, prevê expressamente que “o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício”. Com efeito, a competência territorial, embora de natureza relativa, desempenha papel estruturante na organização do serviço judiciário. A utilização sistemática do foro da sede da pessoa jurídica, sem vínculo direto com os elementos da demanda, repercute negativamente na eficiência da prestação jurisdicional e, por conseguinte, vem sendo reavaliada pela recente jurisprudência pátria, que, nessas hipóteses, passou a admitir o reconhecimento de ofício da incompetência do juízo. A escolha do foro da agência bancária na qual firmada a obrigação encontra amparo não apenas na legalidade do critério normativo, como também na conveniência de concentração da demanda na jurisdição mais próxima das partes envolvidas, além de representar medida de racionalização destinada a desafogar o tribunal situado na sede da instituição financeira. Considerando que, na espécie, o negócio jurídico impugnado foi firmado na cidade de Guarulhos/SP (ID 264695488 - Pág. 1 do processo referência), bem como que a autora reside naquela cidade, impõe-se o reconhecimento da competência do juízo daquela localidade, nos termos do art. 53, III, “b”, do Código de Processo Civil, à luz da interpretação conferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que atribui prevalência ao foro da agência ou sucursal, quando ali contraída a obrigação. Cito jurisprudências do colendo STJ e dessa egrégia Corte de Justiça para amparar a tese exposta: “PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR DOMICILIADO EM SÃO PAULO/SP. AJUIZAMENTO NO FORO DE BRASÍLIA/DF. ART. 63, § 5o, DO CPC (LEI No 14.879/2024). PRÁTICA ABUSIVA. JUÍZO ALEATÓRIO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 33/STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 101, I, DO CDC. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. 1. A alteração promovida pela Lei no 14.879/2024, ao incluir o § 5o no art. 63 do CPC, autoriza o magistrado a reconhecer, de ofício, a prática abusiva na escolha de foro aleatório, sem vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico discutido, ainda que a competência territorial seja de natureza relativa. 2. A prerrogativa conferida ao consumidor pelo art. 101, I, do CDC não legitima a escolha de foro completamente desprovido de conexão com a lide, sob pena de caracterizar "forum shopping" e comprometer a eficiência da prestação jurisdicional. 3. No caso, a autora, residente em São Paulo/SP, ajuizou a ação em Brasília/DF, sem comprovar relação concreta entre o foro eleito e os fatos controvertidos, sendo legítima a remessa ao domicílio da consumidora. 4. A Súmula 33/STJ não prevalece diante de norma legal superveniente que expressamente excepciona a vedação à declaração de incompetência relativa de ofício. Recurso especial improvido.” (REsp n. 2.197.743/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025.) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. SEDE DA AGÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO COMPROVADO. NOTA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. I. HIPÓTESE EM EXAME 1. Conflito de competência entre o Juízo de Direito da Vara Cível de Brasília - DF e o Juízo de Direito da Vara Cível de Bela Vista - MS, originado em ação de liquidação de sentença de ação coletiva. 2. Na hipótese, o conflito de competência instaurou-se em razão da divergência sobre a possibilidade de demandar o réu, BANCO DO BRASIL S.A., no foro de sua sede, isto é, no TJDFT, ou no local da agência em que o negócio jurídico que originou a obrigação foi firmado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. O propósito do conflito de competência consiste em decidir se o juízo competente para julgar liquidação individual de sentença coletiva é o do local da sede da pessoa jurídica executada ou o do local da agência em que foi firmado o negócio jurídico que originou a obrigação. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A alternativa adicional de o beneficiário utilizar-se do foro de seu domicílio não afasta as regras gerais de competência, pois a liquidação e o cumprimento das sentenças proferidas no processo coletivo também seguem as disposições do Código de Processo Civil, ressalvadas suas peculiaridades. 5. Nos termos do atual art. 63 do CPC, existe a possibilidade de o juiz afastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ ("a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício"). 6. Conforme determina o art. 63, §5o do CPC, o juízo aleatório é aquele que não possui vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na demanda. 7. Nos termos dos arts. 63, §5o e 516, parágrafo único, do CPC, não se pode considerar abusiva ou aleatória a escolha do beneficiário de liquidar ou executar individualmente a sentença coletiva no foro de domicílio do executado. 8. Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente. IV. DISPOSITIVO 9. Conflito de competência conhecido. Declarada a competência do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Bela Vista-MS.” (CC n. 216.258/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 5/2/2026, DJEN de 12/2/2026.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA (SUSCITANTE). JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA (SUSCITADO). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. I. Caso em exame Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia em face do Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, para processamento e julgamento de ação de obrigação de fazer c/c indenização regida pelo Código de Defesa do Consumidor. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir qual o foro competente para o processamento e julgamento da ação originária, ajuizada por consumidor perante foro de Brasília, distinto de seu domicílio - se o Juízo da Vara Cível de Samambaia ou o de Brasília, considerando, ainda, que o juízo suscitado declinou de sua competência de ofício. III. Razões de decidir Nas relações de consumo, quando o consumidor se encontra no polo ativo da demanda, faculta-se a este a propor a ação no foro que melhor atenda seus interesses e possibilidades de defesa de seus direitos, de acordo com a lei no 8.078/1990, artigo 6o, inciso VIII. Em regra, nas ações desta natureza, a declinação da competência, de ofício, viola o disposto no Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. No caso em exame, contudo, a ação foi distribuída à 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, mas a parte autora é domiciliada na Circunscrição de Samambaia, o imóvel objeto da demanda também se situa em Samambaia, e a parte ré tem sede na cidade de Belo Horizonte, concluindo-se que o aforamento da demanda em Brasília, se não partiu de equívoco no momento do protocolo, decorreu de escolha aleatória do foro, o que não se admite, por força do art. 63, § 5o, do CPC. A Súmula 33 do STJ, segundo a qual “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, só se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor obedece aos critérios legais, o que não se observa no caso em exame, em que a eleição do foro de Brasília não guarda qualquer relação com as partes, com o imóvel objeto do contrato e com a obrigação cujo cumprimento se pretende com a demanda. IV. Dispositivo Conflito admitido para declarar competente o Juízo Suscitante, da 2a Vara Cível de Samambaia, para processar e julgar a ação. Dispositivo relevante citado: CDC, art. 6o, inc. VIII; CPC, art. 63, § 5o. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 33/STJ.” (Acórdão 2066366, 0733587-29.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/11/2025, publicado no DJe: 24/11/2025.) “DIREITO PROCESSUAL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VINCULAÇÃO COM O ENDEREÇO DAS PARTES OU O NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. DECLÍNIO EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. I. Caso em exame Conflito de competência entre a Vara Cível do Recanto das Emas e a 3a Vara Cível de Taguatinga, oriundo de ação de rescisão de negócio jurídico. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber de quem é a competência para o processamento e julgamento da ação em que consta consumidor no polo ativo da ação, com declaração de abusividade da cláusula de eleição de foro pelo juízo suscitado. III. Razões de decidir Quando o consumidor é o demandante, salvo a escolha aleatória de foro, não há possibilidade de declaração de ofício da incompetência, pois presume-se que é de interesse do consumidor renunciar ao foro do seu domicílio, seguindo-se, assim, a regra de impossibilidade de declaração de ofício, com a incidência do enunciado da Súmula 33/STJ. Os §§ 1o e 5o do art. 63 do CPC tiveram nova redação dada pela Lei n. 14.879, de 4 de junho de 2024. No caso, a valer, não houve escolha aleatória de foro pelos consumidores, porquanto a ação foi manejada consoante o foro eleito contratualmente. Nada obstante, a regra atual deve ser aplicada na espécie, considerando que o foro eleito no contrato não tem qualquer vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, caracterizando, assim, prática abusiva a amparar a declinação de competência de ofício. Cumpre declarar a competência do Juízo suscitante, o da Vara Cível do Recanto das Emas. IV. Dispositivo Conflito de competência conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXVII. CPC, art. 63, §§ 1o e 5o, com a redação da Lei n. 14.879/2024; art. 64, caput e § 1o; art. 65. CDC, art. 6o, VIII; art. 101, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 335. STJ, Súmula 33; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.968.255/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21/3/2022; AgInt no AREsp n. 967.020/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 2/8/2018; AgInt no AREsp n. 2.099.769/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26/9/2022. TJDFT, CCP 0723868-28.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 1a Câmara Cível, j. 19/9/2022.” (Acórdão 2003212, 0709805-90.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 26/05/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) Nessa conjuntura, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da medida antecipatória vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 06 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora